Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. ROUBO DE CHIP DE CELULAR. NEGATIVA DE REABILITAÇÃO DA LINHA ANTE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CÓPIA DE DOCUMENTOS ROUBADOS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar a ré a proceder ao bloqueio do antigo chip e reabilitar novo chip com o mesmo número, bem como em condenação por danos morais. Recurso da ré visa à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Essencialidade do número de telefone celular. A falha do serviço privou o consumidor da utilização da linha, o que representa transtornos na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente (Acórdão 1167998, 07146778620188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). No decorrer do processo, restou incontroverso o fato de que a recorrente se negou a reabilitar o número do chip roubado, pertencente à autora, em um novo chip de celular. Por diversas vezes, inclusive em seu recurso inominado, a recorrente afirma que é política da empresa somente proceder a esta solicitação diante da apresentação de documento de identidade. Contudo, a circunstância fática do caso exigiria maior razoabilidade de empresa, uma vez que havia boletim de ocorrência registrado (ID 19760717), no qual constava a informação do roubo tanto do chip de celular como de outros documentos da autora. Conforme narra a autora, foram apresentadas, juntamente com o boletim de ocorrência, cópias dos documentos roubados, fatos esses tidos como verdadeiros, diante da verossimilhança de suas afirmações com a circunstância fática e com o contexto probatório. Ademais, em que pese a recorrente ter demonstrado que efetuou o bloqueio do chip roubado prontamente (ID19760726, página 5), restou evidente que somente disponibilizou à autora novo chip com o mesmo número após determinação judicial, em 05/03/2020 (ID19760745). A demora de aproximadamente um ano e seis meses em reabilitar o número de celular se mostra suficiente para caracterizar a condenação em danos morais, diante de sua essencialidade no mundo pós-moderno.
3 – Valor da indenização. O valor de R$1000,00, fixado na sentença, a título de danos morais, se mostra proporcional e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

F